Tribunal: TJSP
Processo: 1005026-74.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação Renovatória - Imóvel vendido a terceiros sem observar direito de preferência – Inexistência da anotação do contrato de locação na matricula - Ação de nulidade da venda julgada procedente em parte, para o fim de condenar o vendedor solidariamente com os compradores na indenização.
Impossibilidade de determinar a renovação do contrato – Novos compradores – Denúncia vazia - Notificação para

Ementa:
Ação Renovatória - Imóvel vendido a terceiros sem observar direito de preferência – Inexistência da anotação do contrato de locação na matricula - Ação de nulidade da venda julgada procedente em parte, para o fim de condenar o vendedor solidariamente com os compradores na indenização.
Impossibilidade de determinar a renovação do contrato – Novos compradores – Denúncia vazia - Notificação para a desocupação – Preenchimentos dos requisitos legais.
Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005026-74.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CERTRANS
TRANSPORTES DE CARGAS E MUDANÇAS EIRELI, são apelados PLACIDO DIAS
CAMPOS JUNIOR e NATACHA CAPP CAMPOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005026-74.2019.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 47795 2/3
VOTO No 47.795
APELAÇÃO CÍVEL no 1005026-74.2019.8.26.0008
No 1a Instância: 1005026-74.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: CERTRANS TRANSPORTES DE CARGAS E MUDANÇAS EIRELI
APELADOS: PLACIDO DIAS CAMPOS JUNIOR E NATACHA CAPP CAMPOS
25a Câmara de Direito Privado
Ação Renovatória - Imóvel vendido a terceiros sem observar
direito de preferência – Inexistência da anotação do contrato de
locação na matricula - Ação de nulidade da venda julgada
procedente em parte, para o fim de condenar o vendedor
solidariamente com os compradores na indenização.
Impossibilidade de determinar a renovação do contrato Novos
compradores Denúncia vazia - Notificação para a desocupação
Preenchimentos dos requisitos legais.
Apelo improvido.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação renovatória de aluguel
movida por Certrans Transportes de Cargas e Mudanças - Eireli, em desfavor de Plácido
Dias Campos Júnior, foi julgada improcedente e, inconformada, apela a autora afirmando,
em síntese, que estão presentes todos os elementos jurídicos necessários para a
determinação da renovação do contrato.
Em razão disso, pede a procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e foi apresentada a contrarrazão.
Este é o relatório.
A matrícula de fls. 41 -, indica que o imóvel foi adjudicado em favor de
Waldir Horie, em 22 de junho de 2.018, nesta mesma data foi alienado para os réus.
Não consta qualquer anotação quanto ao contrato de locação.
A autora, em razão da venda, sem que lhe fosse dado oportunidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005026-74.2019.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 47795 3/3
exercer o direito preferência, ajuizou ação para ver declarada a nula a venda. Entretanto
não obteve sucesso integral, pois somente foi admitida a indenização.
Esta decisão transitou em julgado.
Em razão deste fato, com o devido respeito a entendimento diverso, não há
possibilidade de impor aos requeridos a manutenção da locação, visto que notificaram a
apelante indicando o desinteresse na locação fls. 47 -, e requerendo a desocupação do
imóvel.
Em razão deste quadro é de se convir que poderiam os novos proprietários
não manter a locação.
De fato, sendo os requeridos novos titulares do domínio e inexistindo direito
da apelante na preterição da aquisição, deve ser admitida a denúncia vazia.
Efetuou-se a notificação, cumprindo-se a exigência legal. Não se deve
entender que ela não produziu efeito, pois, como corretamente foi estabelecido na
sentença, é imperioso que se tenha em conta o quadro existente.
De outro modo, ressalte-se que a condenação em indenização à autora foi
imposta de maneira solidária a todos os envolvidos, o que acarreta a impossibilidade de
nova multa.
Em face do exposto, ao meu juízo, outra não poderia ser a solução, e por
isso, fica mantida a sentença.
As verbas de sucumbência são mantidas e honorário de Advogado fixado
em 11 % que será calculado na forma da sentença.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator